Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-98.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001140-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), KELVIN CARLOS OLIVEIRA ORMOND - CPF: 030.438.091-14 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 010.056.121-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. RISCO À HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão temporária do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado o delito de homicídio qualificado, consistente em disparos de arma de fogo contra a vítima;
(ii)
paciente teria se desfeito da arma de fogo utilizada no delito, a fim de evitar confronto balístico com cápsula apreendida;
(iii)
filha da vítima afirmou que teme pela sua segurança e de seus familiares;
(iv)
paciente é policial militar e sua liberdade poderia causar medo às testemunhas.

3. Requerimentos: revogação da prisão temporária e, subsidiariamente, sua substituição por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão temporária; e
(ii)
é possível substituir a medida segregatícia por custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão temporária é admitida em caráter excepcional para garantir a efetividade das investigações policiais e apenas é cabível quando presentes fundadas razões de autoria e participação do suspeito em crimes grave, nos termos do artigo 1º da Lei n. 7.960/1989.

6. A decisão que decretou a prisão temporária fundamentou-se em elementos concretos acerca da necessidade de preservar a livre produção de provas, a fim de evitar a interferências nas coletas de depoimentos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste previsão legal para a substituição da prisão temporária por custódia domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I. Lei n. 7.960/1989, art. 1º; CP, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 921.978/PR; TJMT, HC
n. 1028776-10.2023.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que manteve a prisão temporária do paciente
Kelvin Carlos Oliveira Ormond
.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/dezembro/2024, o paciente teria praticado o delito de homicídio qualificado, consistente em disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente, com o objetivo de garantir a livre produção das provas, nos termos do artigo 1º, I, da Lei n. 7.960/89.

Na sequência, a defesa do paciente pugnou à indigitada autoridade coatora pela substituição da medida por custódia domiciliar, cujo pedido foi indeferido.

Nesta ação constitucional, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação capaz de sustentar a necessidade da prisão temporária, ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e a sua liberdade não causaria quaisquer empecilhos às investigações.

Sustenta, também, que o paciente “
está sofrendo doença grave sendo portador de transtorno depressivo grave com histórico de vontade de cometer suicídio
”, de modo que é necessária a substituição da prisão temporária por domiciliar, a fim de garantir o seu tratamento médico.

Requer, no mérito, a revogação da prisão temporária e, subsidiariamente, sua substituição por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 263691279).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 264261799).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 267280782).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão temporária do paciente ou a substituição da medida por prisão domiciliar, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Consta na representação da autoridade policial o seguinte contexto fático do delito em apuração:

“[...] Trata-se de procedimento investigatório instaurado a partir do boletim de ocorrência n. 2024.388623, em que narra que no dia 23/12/2024, FELIPE ANTONIO DE ALMEIDA, CPF 010.056.121-70, foi alvejado por disparos de arma de fogo em via pública em frente a sua residência, vindo a óbito.

Segundo informações apuradas, a vítima saiu de casa para trabalhar, quando o suspeito, que já o aguardava do lado de fora da casa, escondido, atirou diversas vezes contra a vítima, as 05h32 do dia 23/12/2024, conforme registrado áudio dos disparos por câmeras de segurança, e fugiu pela região de mata atrás da casa da vítima.

Em declarações, CRISTIANE MENDES CARDOSO, esposa da vítima, afirma que quem matou FELIPE ANTONIO DE ALMEIDA foi o policial militar de folga, KELVIN CARLOS OLIVEIRA ORMOND, CPF 030.438.091-14, com quem CRISTIANE mantinha um relacionamento extraconjugal.

De acordo com CRISTIANE, o suspeito KELVIN CARLOS OLIVEIRA ORMOND tentava convencê-la a terminar o relacionamento com a vítima para ficarem juntos. Que as vezes que tentou terminar o relacionamento extraconjugal com o suspeito, este não aceitava, e falava até em se matar, o que também já havia falado para sua ex esposa.

Relata CRISTIANE que o suspeito por vezes já insinuou vontade de matar a vítima, chegando a persegui-la pra conhecer sua rotina, mas que CRISTIANE não levava a sério as ameaças do suspeito [...]”
(id. 263451750, p. 05).

O Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária com o objetivo de garantir a livre produção de provas, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] O periculum libertatis restou bem justificado pela D. Autoridade Policial nesta representação.
A segregação temporária do suspeito mostra-se imprescindível, necessária e adequada para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar outras pessoas que porventura tenham participado, bem como ouvir testemunhas e resguardar a integridade destas que tenham visto o suspeito e/ou saiba de fatos relacionados ao crime, mas se encontram com medo de prestar informações
.

Como se verifica dos autos, o suspeito é policial militar, o qual possui fácil acesso à arma de fogo, podendo vir a coagir eventuais testemunhas, as quais podem estar se sentindo intimidadas a prestarem informações sobre os fatos que tenham conhecimento referente à morte da vítima
Felipe Antônio de Almeida e suposta participação do suspeito Kelvin Carlos Oliveira Ormond, bem como a possibilidade de ter alguma outra pessoa envolvida na prática delituosa.

Ademais, a filha da vítima no transcorrer de seu depoimento na Delegacia de Polícia afirmou por mais de uma vez temer pela sua segurança e de seus familiares, fazendo com que o seu tio que estava lhe acompanhando e o Delegado de Polícia lhe prometessem que não contariam para ninguém o que ela estava dizendo.

Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias, motivos pelos quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão temporária [...]”
(id. 263451750, p. 156).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária por domiciliar, sob o fundamento de que inexiste previsão legal.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão temporária do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para assegurar a colheita de elementos indiciários, ante o risco de interferência nas investigações, em consonância com os requisitos previstos no artigo 1º, I e III, “
a
”, da Lei n. 7.960/89.

Em suma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3360/DF e n. 4109/DF, interpretou, sob o ponto de vista constitucional, as hipóteses de cabimento prisão temporária e fixou os seguintes requisitos a serem cumpridos para a decretação da medida:
(i)
imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas;
(ii)
fundadas razões de autoria ou participação nos crimes descritos no artigo 1º, III, da Lei n. 7.960/89;
(iii)
presença de fatos novos ou contemporâneos;
(iv)
proporcionalidade em relação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;
(v)
insuficiência das medidas cautelares diversas da custódia.

Na espécie, além de se observar fundadas razões acerca da autoria delitiva, consistentes no depoimento da esposa da vítima, verifica-se a presença de elementos concretos a exigir a medida segregatícia para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais.

Como consta na representação pela prisão temporária, o paciente é policial militar, o que possibilitaria o emprego de recursos capazes de intimidar as testemunhas, colocando em risco a segurança delas, além de que poderia destruir os elementos de prova capazes de esclarecer as circunstâncias do delito.

A autoridade policial também dispôs que “
a imprensa local, que esteve na cena do crime, divulgou que foi apreendida a cápsula, e, no mesmo dia 23/12/2024, o suspeito registrou um boletim de ocorrência n. 2024.389427 narrando que no dia anterior teria perdido sua pistola calibre 9mm em um pesqueiro, se limitando a dizer que se situa na zona rural de Alto Paraguai, após escorregar em um barranco na beira do rio e cair no rio, não sendo possível recuperá-la
”.

Ou seja, é possível que o paciente tenha se desfeito da arma supostamente empregada no delito com o objetivo de evitar um confronto balístico com a cápsula apreendida.

Ainda, a filha da vítima afirmou, em mais de uma oportunidade, que teme pela sua segurança e de seus familiares, “
fazendo com que o seu tio que estava lhe acompanhando e o Delegado de Polícia lhe prometessem que não contariam para ninguém o que ela estava dizendo
”.

Nessa linha de intelecção, é necessária a segregação do paciente a fim de garantir o transcurso idôneo do inquérito policial, bem como, com o encerramento das diligências policiais, a formação de
opinio delicti
por parte do Ministério Público
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1028776-10.2023.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/dezembro/2023).

Por fim, a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial, além de que é possível a concessão apenas nos casos em que decretada anteriormente a custódia preventiva, conforme se verifica no artigo 318 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 921.978/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025